Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA No 793 DO STF. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TEMA 106/STJ. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DE FUNDO PRÓPRIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 - STF. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do que restou elucidado nos Embargos de Declaração no RE 855178, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federados isoladamente ou conjuntamente, em razão da responsabilidade solidária existente. Assim, a necessidade de proposição da ação perante a União (Justiça Federal), apenas ocorre nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na Anvisa, o que não é o caso dos autos. O fato de o medicamento registrado não estar padronizado pelo SUS não afasta a competência da Justiça Estadual para apreciação do feito. Preliminares rejeitadas.
2. A Defensoria Pública do Distrito Federal, apesar de não possuir personalidade jurídica própria, é investida de autonomia financeira e administrativa, razão pela qual retém para si os privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive processualmente quando vem em juízo cobrar honorários de sucumbência que lhe são devidos, os quais serão vertidos a fundo próprio.
3. Consoante tese fixada em repercussão geral pelo STF (Tema 1002): "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (RE 1140005/RJ, Rel. Ministro Roberto Barroso. Ata de julgamento publicada em 07/07/2013)."
4. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC.
5. Somente é admissível o uso da equidade quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo (Art. 85, §8o, do CPC).
6. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado de forma equitativa alinha-se aos princípios da proporcionalidade e equidade.
7. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo do Distrito Federal. Deu-se provimento ao recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal.